Tribunal: STF
Processo: AI 115331
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS BASICOS: INOCORRENCIA.
SE E ALEGADO MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, MAS NÃO FOI O TEMA
CONSTITUCIONAL EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO HÁ CABIDA
PARA O EXTRAORDINÁRIO, SOB TAL FUNDAMENTO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS
282 E 356.